Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703987-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, da Lei 6.830/1980, 373, inciso I, 924, inciso V, ambos do CPC, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie. Argumenta, que o ora recorrido não se desincumbiu do ônus de provar que “o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai”, razão pela qual essa condição não poderia servir de lastro para o afastamento da prescrição intercorrente suscitada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.637.573/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à suposta violação aos artigos 924, inciso V, do CPC, 40, da Lei 6.830/1980, e 174, inciso I, do CTN . Isso, porque a conclusão do acórdão veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A execução fiscal foi ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em 6/04/2010 (ID42151217 – pdf – p.p.1-2 – autos de origem). Em 26/10/2010, o agravante/executado peticionou, requerendo a suspensão da execução fiscal ao argumento de que o crédito tributário encontrava-se com sua exigibilidade suspensa em razão de adesão a programa de recuperação fiscal (ID 42151217, pp. 3 a 7, autos originários). O Distrito Federal, em 14/12/2010, manifestou-se contrariamente à suspensão do processo, alegando que “parte dos créditos aguarda o deferimento de parcelamento (situação 32) e outra parte está com sua exigibilidade plena (situação 38 – ajuizado)” (ID 42151217 – p.27, autos originários). Pela decisão de ID 42151217, pp. 38/39 (autos originários), proferida em 14/12/2011, indeferido o pedido de suspensão da execução fiscal. Em 07/05/2012, o Distrito Federal, ora agravado, indicou a penhora o imóvel de matrícula 47929, de propriedade da parte agravante (ID 42151217 – p.69, autos de origem). Autos conclusos em 18/05/2012 (ID 42151217 – p.72, autos originários), o ato processual seguinte foi praticado 6 (seis) anos depois, em 5/6/2018, agravante que opôs exceção de pré-executividade (ID 42151217 – pp. 73 a 78, autos originários). Ocorre que a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203- 71.2011.8.07.0015, ID 109976436 dos autos de origem), conforme sentença proferida em 28/ /02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0” (ID. 37572072). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029